Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706892-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLLAYNE RICHELLY DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JONATAS DE LIMA SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que negou pedido de relaxamento de prisão e, subsidiariamente, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar (ID 56106122). É o breve relatório. Decido. Analisando os autos, verifico que o vigente remédio constitucional não pode, sequer, ultrapassar a barreira da admissibilidade. O artigo 27, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: (...) III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Assim, a competência para examinar o presente writ é de uma das Turmas Criminais desta egrégia Corte, para onde os autos deverão ser encaminhados. Desse modo, fica evidenciada a ausência de competência deste Conselho Especial, ex vi do disposto no artigo 27, inciso III, do RITJDFT. Destarte, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, o feito deve ser redistribuído a uma das Turmas Criminais. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador